Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE. REMESSA DE CÓPIA DO PROCESSO PARA MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. CIÊNCIA DO ENDEREÇO PELO ALIMENTANTE. DEVER DE COOPERAÇÃO. LEALDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova testemunhal para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
2. Incabível a alegação de violação do art. 40 do Código de Processo Penal pelo juízo de origem, ao indeferir a remessa de cópia do processo para o Ministério Público, porquanto o incidente de falsidade sequer foi instaurado por consequência da ratificação pelo autor dos poderes outorgados a seus advogados, prejudicando, assim, a alegação de falsidade na assinatura do documento.
3. É assente o cabimento da Querela Nullitatis Insanabilis nos casos de máculas insanáveis no ato citatório, as quais conduzem à inexistência da Sentença proferida sem a devida perfectibilizarão da relação processual, como na hipótese em exame. 3.1. Conquanto ciente do endereço atualizado do filho, o alimentante furtou-se do dever de indicá-lo nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos, o que implica a nulidade da citação por edital efetivada no processo, porquanto não houve o esgotamento de todas as formas de localização disponíveis ao autor.
4. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.